Tribunal: TJSP
Processo: 0594675-56.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 - Ação ajuizada em outubro de 2010 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- A ação foi distribuída no lustro legal – Sentença reformada para afastar a prescrição decretada e determinar o prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.